Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1015803-91.2021.8.11.0000 – Mirassol D ́Oeste
Agravante: Nagely Lima Caetano
Agravado: Sebastião Braga
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Nagely Lima Caetano em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c sustação de protesto e indenização por dano moral que lhe move Sebastião Braga, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no sentido de determinar a sustação do protesto em nome do autor e suspendendo seus efeitos até a prolação da sentença, por restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o cheque objeto da demanda é um título de crédito que possui autonomia e independência, não sendo vinculado a causa debendi. Segue sustentando ser terceira de boa-fé, de modo que não pode ter o seu pagamento negado. Alega ainda, que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a ausência dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, vislumbra-se a sua presença, conforme bem observado pela MMa Juíza.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 02 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator